Tribunal: TJMT
Processo: 1030452-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030452-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO BATISTA TELES registrado(a) civilmente como JOSE APARECIDO BATISTA TELES - CPF: 362.631.411-15 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARCELO MAGALHAES DE LIMA - CPF: 569.146.601-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. INCENTIVO À PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO. NORMA ESTADUAL VÁLIDA.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 260293191), que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos Agravados ao recebimento do abono de permanência, nos termos do artigo 40, §19 da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004.

2.

O Estado de Mato Grosso alega que, com o advento da Emenda Constitucional n.o 103/2019, a competência para legislar sobre inatividade e pensões dos militares estaduais passou a ser exclusiva da União, tornando sem efeito o artigo 3o da LC 202/2004. Sustenta que o abono de permanência é benefício inerente ao regime previdenciário dos servidores civis, não se aplicando aos militares, conforme entendimento do STF no ARE 1058688.

3.

Os Agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o abono de permanência não possui caráter previdenciário, mas sim remuneratório, tratando-se de incentivo financeiro instituído pelo Estado de Mato Grosso para estimular a continuidade dos militares em atividade.

4.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno.

5.

No mérito, o inconformismo da parte agravante não merece acolhimento.

6.

O abono de permanência concedido aos militares estaduais pelo Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, cuja validade não foi afastada pela Emenda Constitucional n.o 103/2019. A referida emenda não revogou expressamente dispositivos estaduais que garantem benefícios pecuniários aos militares, razão pela qual o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça é pela manutenção do direito ao abono até eventual revogação expressa da norma infraconstitucional.

7.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos precedentes no sentido de que o abono de permanência é um incentivo financeiro e não um benefício previdenciário, sendo legítima sua concessão até que haja revogação expressa da norma estadual que o institui (STJ, recurso extraordinário no 956.304/GO, relator ministro Dias Toffoli, inserido no sistema eletrônico da repercussão geral em 20 de maio de 2016.).

8.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento pacificado deste Tribunal.

9.

Jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 - VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1044526-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

RECURSO INOMINADO – MILITAR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - MARCO INICIAL – DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1020414-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

10.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

11.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

12.

Decisão monocrática mantida.

13.

Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

15.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025